Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-55.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Renegociação de débitos. Negativa do banco em emitir boleto para pagamento. Contexto dos autos que permite o acolhimento da pretensão inicial. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.